Tribunal: TJMT
Processo: 0001063-07.2015.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001063-07.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (APELADO), LUIZ FERREIRA VERGILIO - CPF: 363.163.699-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À
EXECUÇÃO

–
PRESCRIÇÃO
–
DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DASÚMULA106DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados
procedentes para reconhecer a prescrição intercorrente e, com isso, declarar extinta a Execução, com amparo no art. 924, V, do CPC, com condenação da
embargada/exequente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante afirma que não ocorreu a prescrição, pois se manifestou nos autos sempre que foi chamado
, promovendo os atos necessários à citação do réu
.

Assevera que

a demora se deu

por culpa do mecanismo da Justiça, pelo que não pode ser penalizado.

Aduz que antes da e
xtinção era necessária sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não ocorreu.

Intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões (Id.
210068253
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que embora tenha constado no dispositivo da sentença o reconhecimento da prescrição
intercorrente, o fundamento foi a ausência de citação no prazo legal, de modo que se trata de prescrição da pretensão executiva.

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, determina que
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o

A
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o

Incumbe
ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o

A
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Cumpre analisar se houve desídia do apelante em promover os atos necessários à citação do devedor.

A Execução foi ajuizada em 11-5-2007 e o despacho inicial proferido e
m 6-6-2007
.

A
Carta
Precatória foi expedida somente em 12-3-2009, retornando em 31-5-2010 com a informação de que não foi anotado o valor da demanda
. O d
ecurso do prazo para resposta foi certificado em

1-12-2010
e a Carta Precatória devolvida ao juízo.

Foi emitida nova CP em 21-7-2011
e em 29-8-2011 o juízo
deprecado informou ao deprecante
a necessidade de
recolhimento das custas
. Diante do descumprimento, foi dado baixa na CP em 23-2-2012.

Em 11-5-2012
o exequente requereu ao juízo deprecante a dilação desse prazo, o que foi deferido em 5-12-
2012.

Todavia, a CP já havia sido extinta. Com isso, ao comparecer em cartório em 3-4-2013, não foi localizada a Carta
.

Informou a troca de advogado e pediu dilação de prazo para dar andamento ao processo, o que foi deferido em 21-1-2014
.

Pediu
a expedição de
nova
CP
em
4-4-2014
, o que foi d
eferido 28-10-2014
.

O Juízo deprecado
informou o comparecimento espontâneo do executado,
e o
oferecimento de bens à penhora
, devolvendo a Carta.

Como visto,
desde que propôs a Ação o apelante busca efetivar a citação do apelado, o que afasta a arguição de desídia de sua parte. Durante todo o trâmite da causa vem promovendo as medidas cabíveis para localizá-lo, bem como os atos imprescindíveis ao seguimento do feito.

Por outro lado, alguns atos demoraram consideravelmente, até mesmo pela burocracia. Dessa maneira, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.

2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados.

3. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.370/MT, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 3-10-2023,
DJe
de 6-10-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024